Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar auxílio transporte. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV – Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de naturezas semelhantes. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxílio transporte não é devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é de pagamento de auxílio transporte e segundo as fichas financeiras, já percebe a GMOV desde julho/2019 (ID 22891213 – PAG 11-13), pelo que não tem direito à cumulação das verbas de evidente caráter similar.
3 – Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsídio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.
4 – Exigência de bilhete. O art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do DF a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. A concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor, bem com a não cumulação com verba de natureza semelhante (art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011).
5 – Auxílio transporte. Direito à percepção. Limitação temporal. Os documentos do processo evidenciam que a servidora reside em Goiânia-GO desde dezembro de 2017 (ID 22891246 – PAG 8). Não há informação quanto à período anterior. A autora fez requerimento administrativo para pagamento da verba em dezembro/2017 (ID 22891246 – PAG 1-2) e não foi apreciado pela Administração (ID 22891254 – PAG 3). Considerando a data do pedido administrativo, em 05 de dezembro/2017, bem como que a servidora já percebe a GMOV desde julho/2019, a percepção do auxílio transporte deve se limitar ao período entre dezembro/2017 e junho/2019.
6 – Valor da condenação. Parâmetros. Meros cálculos aritméticos. A autora trabalha em regime de escala, de modo que o valor devido, relativo ao período entre 05 de dezembro/2017 e junho/2019 deve ser calculado, por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, considerando os deslocamentos de ida e volta do período efetivamente trabalhado, conforme escala de serviço, observando ainda se ocorreu em eventuais dias contínuos, descontando-se a participação obrigatória do servidor. Recurso a que se dá provimento, em parte, para limitar o pagamento do auxílio transporte entre 04 de dezembro/2017 até junho/2019, mantendo-se os demais provimentos da sentença.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários.
E